Tribunal: TJSP
Processo: 2019089-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão de deferimento de processamento. Agravo de instrumento de instituição bancária, com alegação de que as empresas recuperandas são saudáveis, apenas utilizando-se do benefício legal para postergar pagamento a credores. Requerimento de verificação pericial prévia para prosseguimento.

Perícia prévia. Excepcionalidade não vislumbrada nos autos. Enunciado VII do Grupo

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão de deferimento de processamento. Agravo de instrumento de instituição bancária, com alegação de que as empresas recuperandas são saudáveis, apenas utilizando-se do benefício legal para postergar pagamento a credores. Requerimento de verificação pericial prévia para prosseguimento.

Perícia prévia. Excepcionalidade não vislumbrada nos autos. Enunciado VII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal: "Não obstante a ausência de previsão legal, nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios de utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de verificação prévia, em prazo o mais exíguo possível." Doutrina de MARCELO BARBOSA SACRAMONE: "A 'perícia prévia', entretanto, não possui previsão legal e pode gerar demora injustificada na tomada de medidas que permitiriam resguardar a recuperanda das ações oportunistas dos credores, notadamente no momento em que a recuperanda mas precisaria de uma proteção judicial, o que poderia comprometer todo o instituto da recuperação judicial". A análise, pelo juiz, do preenchimento dos requisitos de deferimento da recuperação deve ser formal.

Caso concreto que não se enquadra na excepcionalidade da medida, uma vez que atendidos os requisitos do art. 51 da Lei 11.101/05.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.